Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Dhione da Costa Pereira –, a par de rejeitar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, rejeitara a alegação de inexigibilidade do título exequendo e homologara os valores apresentados pela parte exequente ao ID 201488343, determinando, dessarte, a expedição de requisitório de pagamento. De seu turno, objetiva o agravante em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara (processo no 0723087-35.2024.8.07.0000) e da ADI no 7.391/DF, e, subsidiariamente, para que seja afastado o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento de impugnação aos cálculos e a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal, sem incorporação dos juros do período, determinando-se a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara que o cumprimento de sentença está lastreado em título executivo por meio do qual a parte almeja o pagamento retroativo do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. Asseverara que, após conferir os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, apurara equívoco que elevara indevidamente o débito, e que a pretensão, por envolver recursos pertencentes à coletividade, constitui matéria de ordem pública, não havendo que se falar, portanto, na incidência de preclusão. Outrossim, aduzira que fora interposta ação rescisória e a ADI no 7.391/DF, as quais possuem aptidão para influir na exigibilidade do título que subsidia este cumprimento de sentença, em evidente prejudicialidade externa, assim, em observância à segurança jurídica e à uniformização dos julgados, pleiteia a suspensão da presente execução até o julgamento definitivo daquela ação. Ademais, argumentara que a forma de incidência da taxa Selic estipulada pelo magistrado a quo incorrera em anatocismo, havendo excesso de execução, pois determinara a soma do principal com os juros do período, a despeito da taxa Selic já abarcar a correção monetária e os juros, devendo, portanto, essa decisão ser reformada, aplicando-se a forma simples. Ademais, aventara que o artigo 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça não possui aplicabilidade no caso dos autos, pois sequer houvera a expedição de ofício requisitório, defendendo, ainda, a sua inconstitucionalidade, uma vez que o CNJ violara os limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão. Quanto ao mais, defendera a inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto este constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, sendo, portanto, inexigível a obrigação, nos termos do artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, cuja constitucionalidade fora reconhecida pelo tema 360 do STF. Nessa senda, alegara que o acórdão prolatado na ação coletiva que originara o título em contento fora um dos poucos em que a orientação vinculante (Tema de Repercussão Geral no 864) não fora observada, uma vez que não observara os dois requisitos cumulativos constitucionais para a concessão de reajustes a servidores públicos, quais sejam, a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aduzira, ainda, que o acórdão exequendo conferira interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte quando afastara a aplicação do Tema 864 ao caso, pois este deve ser aplicado tanto em casos de revisão geral anual, quanto em casos de reajustes salariais. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Dhione da Costa Pereira –, a par de rejeitar o pedido de suspensão processual por prejudicialidade externa, apreciando a impugnação que aviara o ente distrital, rejeitara a alegação de inexigibilidade do título exequendo e homologara os valores apresentados pela parte exequente ao ID 201488343, determinando, dessarte, a expedição de requisitórios. De seu turno, objetiva o agravante em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título, inclusive suspendendo-se o curso executivo até o julgamento da ação rescisória que aviara (processo no 0723087-35.2024.8.07.0000) e da ADI no 7.391/DF, e, subsidiariamente, para que seja afastado o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento de impugnação aos cálculos e a taxa Selic seja calculada apenas sobre o montante principal, sem incorporação dos juros do período, determinando-se a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial. Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da exigibilidade do título executivo judicial que confere lastro ao cumprimento individual de sentença deflagrado nos autos principais e se ressoa escorreita a fórmula de atualização monetária do crédito executado estabelecida pelo provimento guerreado, precisamente no tocante à determinação de incidência da taxa Selic sobre o crédito exequendo a partir de 08/12/2021, data que entrara a viger a EC no 113/21. Destarte, deve-se, primeiramente, averiguar se sobejam causas externas aptas a justificarem o sobrestamento do curso procedimental sob o prisma da relação de prejudicialidade, no que diz respeito à tese principal da inexequibilidade do título. Consignadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão recursal antecipatória deduzida. Alinhado o objeto do agravo, como forma de melhor delinear o alcance das questões prefaciais, insta rememorar que o título exequendo derivara de ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018), por intermédio do qual a entidade sindical impugnara o ato proveniente do Distrito Federal que determinara a suspensão do aumento da remuneração da categoria, condenando-se o réu na obrigação de implementá-lo e, alfim, ao pagamento do montante suprimido. Na ocasião, defendera o ente distrital a legalidade do ato, argumentando que a Lei que conferira o incremento não observara cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica Distrital, além de descurar-se das disposições conferidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. Transcorrido o itinerário procedimental, fora proferida sentença julgara parcialmente procedente o pedido e condenara “o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’.” Em sede de apelos aviados por ambas as partes e, outrossim, de reexame necessário, as conclusões a que chegara o Juízo sentenciante foram confirmadas, ressalvada necessidade de que, no que tange aos consectários moratórios, haja incidência dos “juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e [de] correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.”. Eis como redigido o acórdão que resolvera a controvérsia, in litteris: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.105/13. CARREIRA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO JUDICIAL IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL (TR). CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA-E) TEMAS 810/STF E 905/STJ. 1. A Lei no 5.184/2013 reestruturou a carreira de assistência social do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme artigo 18 e anexos II, III e IV da lei distrital, as tabelas de vencimentos previram o cronograma de reajustes salariais a serem realizados a partir de 01/11/2013 até 01/11/2015. 2. Observado o não cumprimento da Lei 5.184/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário. 3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. 4. Com efeito, o simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. 5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital no 5.184/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. 6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.184/2013. 7. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, fora declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal especificamente na parte em que estabelece a aplicação do índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) para a correção monetária dos débitos impostos à Fazenda Pública (ADIs 4.357 e 4.425), matéria também posteriormente submetida ao regime da repercussão geral (Tema n.o 810 afetado ao julgamento pelo paradigma do RE n.o 870/947/SE), onde restou decidido pela aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como o índice de correção monetária que melhor representa a atualização monetária dos valores dos débitos da Fazenda Pública. 8. A temática também encontrou o enfrentamento posterior do Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905/STJ), que alinhada ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, definiu, dentre outras diversas teses jurídicas, a aplicação para as condenações judiciais, a partir de julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, a aplicação dos juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E (‘Tema 905/STJ - Tese Jurídica 3.1.1 - item (c)’. 9. Na espécie, o artigo 1o-F é aplicável no que tange aos juros de mora e sua remuneração pelo índice oficial da caderneta de poupança (TR) e, quanto à correção monetária, o reconhecimento da inconstitucionalidade no ponto direciona à incidência do IPCA-E (Temas 810/STF e 905/STJ). 10. Recurso do réu conhecido e desprovido 11. Recurso do autor conhecido e provido.” (Acórdão 1316826, 07021959520178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021) Aviados recursos constitucionais pelo ente público em face daquele julgado, o Agravo no Recurso Especial no 2.068.565/DF fora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Igualmente, o Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ARE 1.422.277 AgR) não fora acolhido pela Suprema Corte, tendo o trânsito em julgado sido certificado aos 11/08/2023. Ainda inconformado com o decidido, o ente distrital ajuizara ação rescisória (processo no 0723087-35.2024.8.07.0000), com o fito de ver reconhecida a inexigibilidade do título, sob o argumento de que sua formação ensejara violação a tese jurídica sedimentada em precedentes qualificados, desvelando coisa julgada inconstitucional. Ao apreciar o pedido liminar, a eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi indeferira o pedido formulado, argumentando que o acórdão vergastado não destoaria “do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica.” Ressalta-se, outrossim, que fora negado provimento ao agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade no 7.391/DF, mantendo a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta, não havendo que se falar, portanto, na existência de prejudicialidade externa quanto ao ponto. Do contexto historiográfico traçado sobeja evidente, portanto, que embora eventual procedência da ação rescisória possa, de fato, influir nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, tal como o que subjaz aos presentes autos, tal apreensão não determina a suspensão do curso da ação principal sob a égide da prejudicialidade externa. Isso porque, com efeito, para além do trânsito em julgado, que já confere o manto de imutabilidade e intangibilidade ao decidido, sequer a probabilidade do direito necessária à concessão da medida suspensiva fizera-se presente, pois a tese relacionada à (in)existência de dotação orçamentária em cotejo com o precedente qualificado proveniente da Suprema Corte fora afastada ao ser admitida a postulação rescisória. Conforme pontuado, a liminar demandada na pretensão rescisória, que era a medida apta a afastar a exigibilidade do título formado, fora indeferida. Inviável, pois, que aquela formulação seja transplantada para o ambiente do executivo sob a forma de prejudicialidade externa, porquanto implicaria a prolação de nova decisão enfocando a questão. Subsistente o título e sua exigibilidade, não subsiste, pois, a causa suspensiva invocada. Com efeito, segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo quando a sentença de mérito: (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. De fato, da leitura do dispositivo acima indicado emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível, a princípio e desde que qualificada hipótese legítima, o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Confira-se, por pertinente, elucidativo escólio catedrático adiante transcrito, litteris: “(...) Pode acontecer de a questão discutida no processo depender da solução de outra que é objeto de processo diverso, de fato ou ato que ainda não se verificou ou, também, de prova a ser produzida em outro juízo. São para estas situações que o inciso V do art. 313 em suas alíneasa e b determina a suspensão do processo até que as questões externas ao processo sejam resolvidas ou concluídas. A hipótese da alínea a, aliás, é a famosa ‘questão prejudicial externa’ que, se fosse decidida no próprio processo, estará sujeita a coisa julgada material desde que observadas as exigências dos §§ 1o e 2o do art. 503. É, para ilustrar, a situação de o pedido de alimentos ter que aguardar o desfecho da investigação de paternidade requerida em outro processo. A suspensão do processo, em todos os casos alcançados pelo inciso V do art. 313, quer evitar o proferimento de decisões conflitantes entre si e, em última análise, tornar mais harmônicas as relações de direito material, ainda que elas ocupem, por qualquer razão (inclusive de competência), processos diversos. (...)”[1] Lado outro, de conformidade com a iterativa jurisprudência emanada da Corte Superior de Justiça, a suspensão processual, na hipótese elencada no dispositivo invocado, para além de não ser obrigatória, deve ser avaliada pelo Julgador à luz da plausibilidade da paralisação consoante a realidade fática descortinada. É o que se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.931.678/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO DE TRANSPORTE. DESVIO DA ROTA PLANEJADA. APREENSÃO DO BEM. AÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL E DE ANULAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NA ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Do cotejo entre as ações de indenização e anulatória da pena de perdimento de bem verifica-se a existência de verdadeira conexão entre elas, considerando que na primeira se pretende o ressarcimento das perdas e danos decorrentes da impossibilidade de utilização do equipamento apreendido pela Receita Federal do Brasil, além do preço do helicóptero, e na segunda a reversão da pena de perdimento imposta. Assim, o resultado do processo em trâmite na Justiça Federal influenciará diretamente na reparação financeira a ser apurada aqui nestes autos. 3. É imperiosa a suspensão deste processo (perdas e danos), na forma do art. 313, V, a, segunda parte, do NCPC, pois o resultado deste depende da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo pendente. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.330.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. 2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1o, da Lei n. 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria. 3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI (autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes (art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal. 4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo Juízo de direito estadual. 5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a recorrente não faça parte das demandas. 6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais. 7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019.) Na hipótese dos autos, sobeja inexorável que nenhuma dessas situações se divisa na hipótese, pois a resolução duma lide não depende da elucidação da outra nem da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto da ação primeiramente aviada, tampouco depende a ação principal da produção de prova na lide reputada prejudicial. Nesse sentido o que resta impassível de qualquer controvérsia é o fato de que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que, reformando em parte a sentença proferida na fase cognitiva, formara o título exequendo, tornando inviável que, no bojo do cumprimento de sentença, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma da aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória movimentada pelo agravante. Diante dessas inexoráveis evidências, o que sobeja é que a lide reputada prejudicial, na hipótese, traduz-se em ação rescisória, que, por óbvio, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que o aparelha já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o agravante ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional. Demais disso, conforme pontuado, para além do fato de que sobeja inexoravelmente título formado, a liminar vindicada na lide rescisória fora indeferida, não sendo a pretensão por ele aparelhada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte agravada. Deflui do aduzido, então, que a suspensão do trânsito processual do cumprimento individual de sentença coletiva subjacente ressoa descabida. Demais disso, inviável, assinale-se, conforme pretendido pelo ente federado, que, abstraída qualquer consideração sobre a argumentação que desenvolvera com esse desiderato, haja perscrutação da higidez da coisa julgada formada no ambiente de impugnação. Esse instrumento de defesa tem alcance cognoscível limitado, não alcançando viés transrescisório, como pretendido (CPC, art. 525). O debate que pretende transpor para a sede executória está sendo travado no bojo da rescisória que formulara, o que denota, inclusive, a subsistência de replicação de teses jurídicas em situação similar à hipótese de litispendência. Ora, não obstante a formulação da postulação rescisória, reprisara as mesmas teses e postulações para o ambiente da impugnação, o que é juridicamente inviável, tendo em conta, frise-se, o ambiente limitado de cognição do instrumento defensivo em ambiente executivo. Destarte, quanto ao ponto, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Por fim, superadas as questões anteriores e ressalvado que o agravante, quanto aos demais parâmetros de correção do crédito exequendo, assimilara-os, pois não os arrostara no curso do cumprimento de sentença, afere-se que a decisão arrostada fixara, quanto à base de cálculo a ser considerada a partir do ponto em que o crédito deverá ser agregado apenas com a taxa SELIC, diante do advento da EC no 113/2021, estabelecendo que deverá incidir sobre o montante já corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até então incidentes. Essa resolução, diversamente o apreendido pelo agravante, ressoa escorreita. Confira-se, por pertinente, o artigo 3o da EC no 113/2021, litteris: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Infere-se do preceito acima que a EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Assim, nos termos do fixado pelo magistrado primevo, em consonância com aludida regulamentação legal, deverá o crédito executado observar, a partir da publicação da referida emenda, a saber, 09/12/2021, o novo sistema de reajuste, pois o novo regramento constitucional tem eficácia imediata e regula os encargos moratórios incidentes sobre os débitos da fazenda pública após sua vigência. Apurado o acerto de aludida fórmula, até o advento dessa nova norma constitucional, ressoa que o crédito executado deve ser atualizado e incrementado por juros moratórios na forma até então prevista e, a partir de 09/12/2021, deve ser observada a nova previsão legal. Nesse contexto, sobeja inexorável que a base de cálculo para incidência da taxa Selic é o crédito já atualizado na forma anterior, não sobejando possível afirmar que essa circunstância encerra anatocismo. O crédito executado, até a data de 09/12/2021, deve ser atualizado e agregado de juros de mora na forma legal, soando evidente que os juros de mora incidem mensalmente anteriormente a essa data, e, a partir de então, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o montante apurado, corrigido monetariamente e agregado de juros de mora, de conformidade com a parametrização fixada. Esse, aliás, o entendimento sufragado por essa Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 32.159/2017. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TemaS 1.169/STJ e/ou 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. limitação temporal do título executivo. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. anatocismo. NÃO OCORRÊNCIA. honorários advocatícios sobre valor decotado. possibilidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora reconhecida a repercussão geral da matéria objeto do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que versa sobre a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a questão. 2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício. 3. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. A SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. 3.1. No caso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 08/12/2021 não configura bis in idem. 4. Tendo sido acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1739620, 07162231520238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PARTES DISTINTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMA 810. IPCA-E. INCIDÊNCIA. SELIC. BIS IN IDEM. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC). 2. O IPCA-E é o índice a ser utilizado para a correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, pois se trata de matéria de ordem pública, (Tema 810 do STF). 3. Sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022) Sob esse prisma, ainda que subsistente eventual controvérsia acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 22, §1o, da Resolução no 303/2019[2], do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482/2022 do órgão, por não se tratar de efetiva atualização de precatório, ainda não expedido no curso da ação subjacente, o que sobeja é que a taxa Selic deve incidir sobre o valor principal corrigido até então pelo índice cabível e acrescido de juros moratórios, e não sobre o valor histórico do crédito, na forma como postulado pelo agravante. Ou seja, aludida disposição depõe contra a tese defendida pelo Distrito Federal, porquanto corrobora o parâmetro firmado pela decisão agravada, e, conquanto ainda não se esteja na fase de expedição de requisitório de pagamento, a forma de aplicação da taxa SELIC deve ser a mesma. Demais de tudo, não evidenciara o Distrito Federal que a fórmula usada implicara capitalização mensal dos juros moratórios, prática que é vedada, porquanto a capitalização anual é legitimada. Conforme o decidido, a aplicação da taxa SELIC a partir da inovação constitucional incidirá sobre o montante consolidado do débito até então apurado, compreendendo correção monetária e os juros agregados ao débito até o advento da EC 113/21. Essa apuração, por certo, não impacta, ao invés do defendido, capitalização mensal dos juros, mas, se o caso, capitalização em periodicidade superior à anual, o que não fora considerado na argumentação desenvolvida. Em suma, a fórmula fixada pela decisão agravada afina-se com a regulação vigorante e com o disposto na normatização editada pelo CNJ via da Resolução no 303/19, particularmente o artigo 22, §1o, desse normativo, não implicando, ao invés do defendido, capitalização mensal de juros moratórios. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - BUENO, Cassio Scarpinella Manual de direito processual civil: volume único, 4. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 364/365. [2] - “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”